Tribunal: TJDFT
Processo: 0725560-98.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INTERESSE PROCESSUAL. PREJUDICIAL. MÉRITO. PRESCRIÇÃO. SEGURO. MILITAR. COBERTURA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL. DOENÇA (IFPD). LEGALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. A legitimidade pertence àquele que afirma ser titular do direito. A análise é feita em abstrato.
2. O requerimento prévio não é condição para o acesso ao Poder Judiciário na hipótese de indenização de seguro militar.
3. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de indenização é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade.
4. A cobertura de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) garante o pagamento de indenização em caso de invalidez funcional permanente total, consequente de doença, que cause a perda da existência independente do segurado. Não se confunde com a Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD), destinada à incapacidade profissional.
5. Apelações providas.